Tribunal: TJDFT
Processo: 0751834-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Vistos etc. O pedido liminar foi deferido pela eminente Desembargadora Plantonista (ID 22027474). Requisitem-se ao MM. Tribunal do Júri de Brasília e da MM. Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal as informações pertinentes ao caso, relativas, respectivamente, ao recolhimento dos mandados de prisão expedidos no bojo das ações penais tombadas sob os números 0005147-08.2018.8.07.0001 e 0009895-23.2017.8.07.0000. Em seguida, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria de Justiça para a produção do parecer ministerial. Por fim, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2020. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator